Tribunal: TJPA
Processo: 0829024-82.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829024-82.2019.8.14.0301
APELANTE: CAMILLA LEANDRA DA COSTA ARAUJO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
. PREQUESTIONADA A MATÉRIA NOS TERMOS DO ART.
1.025 DO CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quinze a vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 22 de março de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por CAMILLA LEANDRA DA COSTA ARAÚJO

contra o Acórdão constante no id nº 4098551, assim ementado:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – EDITAL Nº 002/2014. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE: ARQUITETURA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO. FATO QUE NÃO GERA, POR SI SÓ, DIREITO DE NOMEAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 784. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS NOS AUTOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA OU DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA ESPÉCIE DE MODO A AMPARAR O PEDIDO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO A ENSEJAR O DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”.

Em suas razões (id nº 4180723), a embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado em relação ao seu argumento de que a criação por lei de
novas vagas de arquitetos gera o direito líquido e certo de ser nomeada, porquanto o Tribunal de Justiça demonstrou claramente necessitar de mais arquitetos, principalmente porque o fez na vigência do concurso já em andamento, reconhecendo que estava irremediavelmente necessitando de mais vagas para reestruturar o seu quadro de pessoal, tanto que o departamento em que esses profissionais são lotados, pela referida lei, fora transformado em Secretaria de Engenharia e Arquitetura.

Destaca que o Tribunal de Justiça vem adotando reiterada prática singular de contratação de servidores comissionados em detrimentos dos servidores aprovados em concurso como é o caso de LOURIVAL PEREIRA BOULHOSA, arquiteto que desde 2013 foi cedido, pela Portaria SEOP nº 548 de 22/11/2013, ao Tribunal, conforme Id 10684393, sem que houvesse nenhuma manifestação a esse respeito na decisão ora embargada, argumentando sobre esse ponto que se o servidor é cedido está a ocupar indevidamente o lugar dos concursados aprovados em cadastro reserva.

Afirma que a decisão colegiada apresentaria contradição em relação ao atual entendimento firmado pelo STJ, posto que o Ministro HERMAN BENJAMIN, teria mudado o seu entendimento, AFIRMANDO QUE OS CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS possuem direito subjetivo à nomeação em caso de criação de novas vagas DESTACANDO QUE ESSE É O ENTENDIMENTO DO STJ.

Nesse sentido, argumenta que a contradição no acórdão embargado é patente, pois o STJ teria alterado seu entendimento acerca dos candidatos aprovados fora do número de vagas, RECONHECENDO que possuem direito subjetivo quando comprovado necessidade de preenchimento dessas vagas com a criação de novas, como foi o caso ocorrido no mandado de segurança impetrado, mediante o qual se comprovou a edição da Lei 8.314, de 30/11/2015, criando nova 09 (nove) vagas de arquiteto, justamente logo depois do lançamento do edital (ID 10683977).

Destaca que o edital do concurso, no capítulo das disposições preliminares, previa que o concurso destinava-se ao provimento de cargos efetivos vagos, que vierem a vagar, como também, os QUE FOREM CRIADOS NO TRIBUNAL, de modo que teria sido garantido de forma clara que o certame destinava-se ao provimento de cargos efetivos vagos, que viessem a vagar e QUE FOSSEM CRIADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, pelo que se encontra dentro da cláusula do instrumento convocatório que garantiu o direito líquido e certo de ser nomeada, na medida em que o Tribunal criou por lei mais 09 (nove) vagas de arquitetos.

Defende que não há outra interpretação para a situação em comento, senão comprovar que se o Tribunal criou 9 (nove) vagas de arquiteto, é porque as existentes não eram mais suficientes para atender a todas as serventias de todo o Estado do Pará.

Reitera que a Lei nº 8.314, de 30 de novembro de 2015, citada acima, que criou 09 (nove) novas vagas para arquitetura, fazendo-o durante a vigência do Concurso Público nº 002/2014, caracteriza inequivocamente um ato manifesto da Administração Pública a respeito da necessidade de preenchimento de novas vagas, o que, segundo entendimento do STJ e do STF e das demais razões aqui aduzidas, evoca direito subjetivo à nomeação da recorrente para o respectivo cargo.

Argumenta que o acórdão apresenta contradições gritantes, na medida em que consta o reconhecimento da contratação de arquitetos no prazo de vigência do concurso, bem como a criação de 09 (nove) vagas de arquitetos, contudo, ainda assim, a decisão foi proferida em contradição a todas as provas dos autos, por entender que tal contratação não é preterição, o que a seu ver afigura um ponto obscuro no decisum, eis que “preterir quer dizer: verbo transitivo direto, deixar algo, ou alguém de lado em favor de outra coisa ou pessoa, desprezar, escolher os candidatos.”

Citou, em respeito ao ponto acima, a cessão de arquiteto da SEOP, já que está ocupando o lugar dos concursados, em detrimento dos aprovados em cadastro reserva que aguardam serem nomeados, especialmente a embargante que ocupa a 4ª colocação na classificação.

Menciona que se o entendimento da Corte Constitucional define que basta o comportamento tácito da Administração Pública na contratação irregular de servidor para exercício da função, estaria comprovado que o embargado encontra-se atuando em conduta ímproba.

Segue argumentando no sentido de que a segurança deve ser concedida, considerando a existência de contratação irregular e números excessivos de comissionados.

Fala sobre vinculação da Administração às normas editalícias.

Requer que sejam sanadas as contradições e omissões suscitadas, dando por fim o necessário efeito modificativo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id nº 4534025) opostos, sustentando, em suma, o acerto da decisão colegiada, e refutando os argumentos apresentados pela embargante.

Ao final, pugnou pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CP/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, a reforma da decisão colegiada que, ao julgar o recurso de apelação, negou-lhe provimento, mantendo a sentença no que diz respeito à ausência de direito líquido e certo da impetrante, ora embargante, de ser nomeada para o cargo ao qual prestou concurso público, visto que foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital.

Dessa maneira, inexistem, na decisão embargada, os vícios relativos à contradição e omissão apontados, do que se deduz que a recorrente pretende, verdadeiramente, uma nova análise da matéria versada nos autos, ou seja, a rediscussão meritória da matéria e do entendimento firmado, o que se afigura descabido, repita-se, na seara dos embargos de declaração.

A embargante sustenta, por exemplo, primeiramente, a omissão no julgado, pois não teria se manifestado expressamente sobre um caso específico de um arquiteto que se encontra cedido para o Tribunal de Justiça desde o ano de 2013, ocupando uma vaga que poderia ser destinada a candidato aprovado no concurso público.

Pois bem, sobre esse ponto, não há que se falar em omissão da decisão colegiada, na medida em que este relator registrou de forma expressa no início de seu voto, acompanhado pelos demais integrantes da Turma Julgadora, que a existência de servidores contratados temporariamente, cedidos de outras instituições ou até mesmo prestadores de serviço não significa dizer, por si só, que se trata de contratações irregulares e que esses servidores estivessem preterindo a nomeação da embargante, até mesmo porque essas formas de contratações estão previstas em Lei e, portanto, o Tribunal de Justiça está agindo dentro da legalidade ao manter esses tipos de admissões, sendo certo que tais contratados, por consectário lógico, não preenchem cargos porventura vagos, ante a sua natureza precária, visto que seus ocupantes podem, a qualquer momento, ser devolvidos ao seu órgão de origem ou dispensados sumariamente.

De fato, quem é contratado de maneira temporária ou através de empresa terceirizada, por exemplo, não exerce um cargo efetivo, mas desempenha uma função pública submetida a um regime especial de contratação. Assim, a prestação do serviço ocorre sem que haja a ocupação de cargo ou emprego público.

Nas hipóteses de contratação temporária, o agente público exerce atribuições públicas como mero prestador de serviço, sem que para tanto precise ocupar um local na estrutura da Administração Pública. O denominado agente temporário é um prestador de serviço e nessa qualidade exerce atribuições públicas, sem ocupar cargo ou emprego.

Por essa razão, o fato de o Tribunal de Justiça ter contratado servidores temporários ou ter servidores cedidos para exercerem a função de arquiteto não gera automaticamente direito líquido e certo da candidata impetrante ser nomeada e empossada no cargo para o qual prestou concurso público, visto que, conforme exposto acima, os temporários contratados, cedidos ou terceirizados acaso existentes no quadro de pessoal do embargado não estão, necessariamente, ocupando um cargo público efetivo.

De mais a mais,
é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos e
mbargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, percebe-se que, em relação aos pontos apontados como omissos, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no acórdão embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

A embargante defende, ainda, contradição no julgado, ao sustentar que o entendimento adotado no acórdão, em relação à criação de novas vagas por Lei durante a validade do certame, contrairia o atual entendimento do STJ e do STF.

Sobre esse ponto, cumpre esclarecer que, segundo o
STJ, a
contradição sanável por meio dos embargos de declaração
é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, que o julgado apresente argumentos contraditórios entre si para fundamentar a mesma decisão, e não que o julgado contraria o entendimento firmado em outra decisão.

Assim, se o embargante não concorda com o entendimento adotado e com a interpretação aplicada, deve se utilizar do instrumento recursal cabível e não através dos embargos declaratórios.

Diante disso, percebe-se que os presentes embargos declaratórios, foram opostos com a finalidade de reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer vício que seja capaz de modificá-lo, pelo que
tenho que as argumentações expostas pela embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

N
o que tange ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar ao embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, esclareço que, como dito acima, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia. Porém, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Destarte,
para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém, 22 de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/03/2021